Tribunal: STF
Processo: RE 1479942
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - TAXISTA - FRETAMENTO - AUTORIZAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO - ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/11 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - PENALIDADE MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA NO CTB - RETENÇÃO DO VEÍCULO - ARTIGO 22, XI, DA CR/88 - PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG, DO STF E DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se nega o direito constitucional de ir e vir de qualquer cidadão, tampouco ode livre exercício de atividade profissional, contudo, deixando o impetrante de comprovar a ilegalidade da autuação realizada pelo órgão competente, entendendo, de forma equivocada, pela possibilidade do fretamento, a par da autorização do DER/MG, inviável que se reconheça a violação do direito liquido e certo, nesta senda. 2. Todavia, tendo a União, através de lei federal (CTB), fixado penalidade de multa e retenção do veículo para a infração de transporte clandestino de passageiros, não pode a lei estadual impor penalidade mais gravosa, consistente na apreensão do bem, consoante precedentes do órgão Especial do TJMG, do STF e do STJ, o que impõe a confirmação da sentença que concedeu a segurança. 3. Preliminares rejeitadas, e, no reexame necessário, sentença confirmada. V.V.: Em decorrência da atribuição conferida ao Estado-membro pelos arts. 21, inc. XII, alínea 'e', e 30, inc. V, do art. 25, § 1 0, da CR, e art. 10, inc. IX, da CEMG, incumbe-lhe disciplinar a prestação serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas no âmbito de suas circunscrições. Por consequência, a norma do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual n.º 19.445/2011, destinada ao combate do transporte clandestino de passageiros, não se apresenta antinômica com o disposto no art. 231, inc. VIII, da Lei Federal n.º 9.503/97, que emana da competência da União para organizar e disciplinar o trânsito de veículos e de pessoas nas vias públicas, assim patenteada a juridicidade da pena de apreensão cominada ao veículo do impetrante com fulcro naquele dispositivo estadual.” (eDOC. 12, ID: 58ee621e, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 21, XII, 25, § 1º, 30, I, V, do texto constitucional (eDOC. 18, ID: 73054eb5). 



    Sustenta, em síntese, a competência do Estado de Minas Gerais para disciplinar a apreensão de veículos em caso de transporte irregular de passageiros.



    A Vice-Presidência do TJMG, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à Câmara competente (eDOC. 20, ID: d6fd7b1a), oportunidade na qual foi exercido, de modo parcial, juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “Uma vez que com a alteração promovida pela Lei 13.855/2019 o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado em seu art.231, VIII, prevendo a possibilidade de retenção do veículo (que é a possibilidade de conservar a coisa no poder de quem deve fiscalizar até que sejam satisfeitas as obrigações para sua regular liberação), não há que se falar em qualquer direito líquido e certo a não apreensão/retenção dos veículos que transitam em desacordo com as Normas de circulação de trânsito. - Concedido o mandado de segurança preventivo para evitara apreensão irregular de veículos e alterada a legislação a respeito os efeitos da concessão devem ser modulados até a entrada em vigor da Lei que admite a apreensão. RECURSO EXTRAORDINÁRIO—JUÍZO DE RETRATAÇÃORE Nº. 661.702/DF - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE CLANDESTINO DE PESSOAS - APREENSÃO DE VEÍCULO - ARTIGO 60DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/11 - SANÇÃO POLÍTICA - INCONSTITUCIONALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. O e. STF reconheceu, quando do julgamento do RE nº. 66.702/DF, a validade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal n°. 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’, pelo que restou declarada a inconstitucionalidade de previsão normativa que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 2. A ratio decidendi exarada pela Suprema Corte foi no sentido de que a cominação de uma penalidade diversa da prevista na lei federal (CTB), desde que inerente ao exercício do poder de polícia, é constitucional, em razão da autonomia administrativa que os Estados, Distrito Federal e Município têm quanto à prestação de um serviço público de sua competência. Contudo, por se tratar de sanção política, é inconstitucional norma que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 3. Em juízo de retratação, confirmaram a sentença no reexame necessário, por outros fundamentos, prejudicado o recurso voluntário.” (eDOC. 22, ID: 76eb1e8e, p. 1)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.” (eDOC. 30, ID: 06ab4409, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF, Tema 546 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude ao serviço público de transporte coletivo e a inconstitucionalidade de condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, conforme acórdão assim ementado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661.702/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao exercer juízo de retratação, alterou os fundamentos anteriores, nos seguintes termos:



    “Afere-se, portanto, que o e. STF reconheceu a validade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal n°. 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’, pelo que restou declarada a inconstitucionalidade de previsão normativa que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Ainda nesse ponto, imperioso esclarecer que a ratio decidendi exarada pela Suprema Corte foi no sentido de que a cominação de uma penalidade diversa da prevista na lei federal (CTB), desde que inerente ao exercício do poder de polícia, é constitucional, em razão da autonomia administrativa que os Estados, Distrito Federal e Município têm quanto à prestação de um serviço público de sua competência. 



    Contudo, por se tratar de sanção política, é inconstitucionalidade norma que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, pregos públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    (...)



    Portanto, mostra-se inconstitucional a penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, não porque difere do Código de Trânsito Brasileiro, mas por se tratar de sanção política, conforme assentado pelo e. STF.” (eDOC. 22, ID: 76eb1e8e)



    Nesses termos, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente